Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL Dos avós paternos. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda de crianças e adolescentes deve ser atribuída ao responsável que apresentar as melhores condições de garantir seu bem-estar e desenvolvimento integral. O magistrado, ao decidir, deve priorizar o melhor interesse das crianças, buscando solução que atenda às suas necessidades e expectativas (artigos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. No caso em exame, os menores se encontram bem ambientados na residência dos avós paternos, com suas necessidades bem atendidas. Estão perfeitamente adequados à rotina e convivência, não sendo aconselhável a mudança da guarda para unilateral da genitora no momento, sob pena de submetê-los a desnecessário estresse e alteração do cotidiano.
4. É inegável a importância da presença de ambos os genitores no cotidiano dos filhos, sendo o distanciamento prejudicial ao pleno desenvolvimento dos filhos, nos aspectos físico, mental, moral, social e, principalmente, afetivo.
5. É recomendável a manutenção da sentença que conferiu a guarda unilateral dos menores aos avós paternos.
6. Apelação não provida. Unânime.